Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727090-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Teobaldo Ribeiro Santos Júnior Embargado: Maurício Lima Pereira Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Teobaldo Ribeiro Santos Júnior (Id. 14670728) contra o acórdão (Id. 14359967) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator